Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-35.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711747-35.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEVERINO JOSE DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator